Tribunal: TJMT
Processo: 1005004-52.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005004-52.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CINDI DRIELI OLIVEIRA GRASIANI - CPF: 057.078.161-27 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O REVISOR, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
– PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA IMPOSTO COMO CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, SOB O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – VOTOS MAJORITÁRIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SE COADUNAM COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS CORTES SUPERIORES E COM O POSICIONAMENTO DESTE SODALÍCIO ESTADUAL – FALTA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA À REEDUCANDA – EVENTUAL TRANSTORNO À CONDENADA NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO –
E
MBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320/RS e, posteriormente, com a edição da Súmula Vinculante n. 56, definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo da execução penal fixar as condições de cumprimento compatíveis com as particularidades do caso, sendo possível o deferimento de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B, IV, da LEP, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento dessas condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade, não ensejando, por si só, a retirada do equipamento imposto mediante decisão fundamentada.

Embargos infringentes desprovidos.

EMBARGANTE:

CINDI DRIELI OLIVEIRA GRASIANI

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes opostos por
CINDI DRIELI OLIVEIRA GRASIANI
em face do v.
acórdão não unânime
proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do
agravo em execução penal (PJe) n.º 1005004-52.2022.8.11.0000
, ao qual o aludido órgão fracionário,
por maioria
,
negou provimento
, nos termos do voto do douto Relator, Exmo. Desembargador Luiz Ferreira da Silva, e vencido o douto 1º Vogal convocado, Exmo. Desembargador Paulo da Cunha, em decisão colegiada sintetizada conforme a seguinte ementa,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – AGRAVO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Agravo desprovido.”
(ID 140404664)

Por intermédio das razões recursais disponíveis no ID 143226194, a embargante pretende a
prevalência do voto vencido
, que
desproveu o recurso defensivo
, determinando-se a
retirada da tornozeleira eletrônica destinada à fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado
; ao argumento de que o equipamento eletrônico estigmatiza-lhe e embaraça o exercício da sua atividade profissional, devendo ser substituído por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, caso se entenda pela necessidade de imposição de condições.

Em contrarrazões vistas no ID 144292186, o Ministério Público rechaça a pretensão recursal alegando que o Estado de Mato Grosso não dispõe de estabelecimento prisional condizente com o cumprimento da pena no regime intermediário, ao passo que o art. 146-B, IV da LEP possibilita a fiscalização do semiaberto em prisão domiciliar por meio da tornozeleira eletrônica, motivo pelo qual requer sejam rejeitados os embargos infringentes, com a consequente manutenção do aresto reprochado.

No despacho encartado no ID 144420676, o eminente Relator do acórdão embargado
admitiu
os presentes embargos e determinou a sua distribuição, nos moldes regimentais, e, na sequência, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ora embargante
Cindi Drieli Oliveira Grasiani
cumpre pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, por ter sido condenada pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, e no contexto do cumprimento da pena em prisão domiciliar dada à ausência de vagas em unidade prisional adequada ao regime imposto, requereu a retirada da tornozeleira eletrônica estipulada como meio de fiscalização das condições do
semiaberto harmonizado
, tendo a pretensão sido indeferida pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos seguintes termos:

“
[...] Trata-se de executivo de pena em que a recuperanda
Cindi Drieli Oliveira Grasiani
foi condenada a uma reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/2006, oriunda do feito nº. 3882-27.2015.811.0045.

No movimento 12.10, a Defesa constituída pela recuperanda formulou pedido de retirada do equipamento de monitoramento eletrônico.

Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente (movimento 15.1).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Nesta Comarca o regime semiaberto é cumprido de forma diferenciada, ante a ausência de estabelecimento prisional adequado.

Nessa perspectiva, perfeitamente possível a fixação de condições pelo Juízo da Execução para o recolhimento domiciliar, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Nesses termos, segue o entendimento jurisprudencial:

[...]

Outrossim, o uso do equipamento de monitoramento eletrônico não impede que a recuperada continue participando de cursos e eventos relacionados com a sua profissão, ainda que fora desta cidade, desde que solicitado autorização previamente para este Juízo.

ISTO POSTO, indefiro
o pedido de retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, formulado pela Defesa da recuperanda no movimento 12.10. [...].”
(ID121747964, págs. 59/61).
Negritos no original.

Em face da referida decisão, a reeducanda interpôs recurso de agravo em execução penal, que foi distribuído à relatoria do eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva, que
negou provimento
à insurgência, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso não dispõe de estabelecimentos prisionais próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, de modo que as condições impingidas – dentre elas, a imposição de monitoramento eletrônico por tornozeleira –, para além de coadunarem-se com a Sumula Vinculante 56 e o art. 146-B, IV, da Lei de Execuções Penais, “
representa um benefício à agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal
.”

Convocado para aquela sessão de julgamento em substituição ao eminente Desembargador Pedro Sakamoto, o eminente Desembargador Paulo da Cunha, na qualidade de 1º Vogal,
abriu divergência
asseverando que na Câmara Criminal a que está vinculado, o entendimento dominante é no sentido da excepcionalidade da adoção da tornozeleira eletrônica para cumprimento de pena no regime semiaberto, mesmo porque, seu uso acarretaria um estigma ao reeducando; logo, não havendo notícia do descumprimento das demais condições pela então recorrente, votou pela retirada do equipamento, com determinação para que a reeducanda comunicasse eventual ausência da comarca ao juízo da execução, ou pleiteasse antes a respectiva permissão para tanto.

Diante dos votos precedentes em sentidos diametralmente opostos, o eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, atuando como 2º Vogal, pediu vista dos autos e, após minucioso estudo, acompanhou a linha intelectiva adotada pelo douto Relator, ensejando a oposição dos presentes embargos infringentes, visando a prevalência do voto mais favorável à reeducanda.

Com efeito, por primeiro, vale ressaltar que são cabíveis embargos infringentes contra decisão não unânime proferida em recurso de agravo em execução penal, porquanto o processamento desta modalidade recursal obedece ao mesmo rito do recurso em sentido estrito.

Quanto ao mérito propriamente dito, analisando os autos, e com todo respeito ao voto que ensejou a presente discussão, estou convencido de que a embargante não tem razão!

É fato notório que, assim como outros Estados da Federação, Mato Grosso não possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola, industrial ou similar). Defrontado com tal situação no âmbito do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena (artigo 5º, XLVI) e da legalidade (artigo 5º, XXXIX).

O tema acabou resultando na Súmula Vinculante n.º 56.

Assim, para a Suprema Corte, na ausência de vagas, deverão ser determinados: 1) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 2) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas, ou; 3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.

Tais condições, a propósito, podem ser reputadas condizentes com o regime semiaberto originariamente estabelecido à embargante para início do cumprimento de sua pena, o qual prevê trabalho durante o período diurno e recolhimento noturno ao estabelecimento prisional, sendo de grau médio a vigilância do Estado sobre o indivíduo.

Ainda, o art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais, prevê a monitoração eletrônica georreferenciada como uma das medidas de controle adicional acessória à prisão domiciliar, com nítido intuito de aprimorar a fiscalização do cumprimento da pena.

Um expressivo número de julgados deste Tribunal de Justiça mato-grossense, além da jurisprudência de outros tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça, apontam no sentido da possibilidade de cumprimento da reprimenda no regime aberto ou, como no caso, semiaberto harmonizado, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Veja-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGA –
REGIME INICIAL SEMIABERTO - AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE - REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - TORNOZELEIRA
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRETENDIDA RETIRADA DO EQUIPAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DIFICULDADES E CONSTRANGIMENTOS DECORRENTES DO USO DA TORNOZELEIRA - JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE
–MONITORAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA - 2) PEDIDO DE PROGRESSAO DE REGIME – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
A colocação do reeducando em regime semiaberto harmonizado – devido à ausência de estabelecimento adequado, não garante benefícios ilimitados como se em liberdade o agravante estivesse. O uso da tornozeleira eletrônica não impede o exercício de atividade laborativa, e as alegações de constrangimentos decorrentes do monitoramento são insuficientes para fundamentar a retirada do equipamento, que é considerado uma benesse em contraposição ao regime semiaberto ao qual deveria estar submetido.

2 - Inviável manifestação deste Tribunal sobre a matéria não apresentada ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.”
(
TJMT
– N.U 1010187-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022). Grifei.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PLEITO DE RECONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. (...) 5. Não há ilegalidade na determinação de fiscalização eletrônica por meio do uso de tornozeleira para apenado que cumpre pena em regime aberto na modalidade de prisão domiciliar. 6. A adoção do regime aberto diferenciado com uso de tornozeleira eletrônica, não é ofensiva à individualização das penas, tornando possível a fiscalização pelo sistema.
7.
A decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 641320 esclareceu que a fiscalização por meio do monitoramento eletrônico, no regime semiaberto ou aberto, não representa violação à dignidade da pessoa humana ou à intimidade, tendo previsão legal no artigo 146-B da LEP
,
no artigo 7º do Provimento nº 46/2016 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e no artigo 338 da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região. 8. O monitoramento eletrônico é uma forma de controle do cumprimento da pena disponível para o juízo de primeiro grau, não sendo uma faculdade do executado, pois a fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto com recolhimento no horário noturno e no final de semana em albergue é feita de modo centralizado, sendo inviável sua realização diária por oficial de justiça quando o recolhimento é em regime de prisão domiciliar. (...).”
(
TRF-4
, EP 5000860-78.2021.4.04.7000, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 12/05/2021). Grifei.

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1
. O cumprimento da pena no domicílio do apenado, nos termos em que determinado pelo juízo a quo, autoriza o monitoramento eletrônico.
Ao contrário do que ocorre com os presos que retornam ao final do dia para a casa do albergado, não é possível fazer um controle diário in loco do retorno para os domicílios daqueles que cumprem o regime aberto em suas residências, razão pela qual necessário o uso da tornozeleira.
2. Sendo forma de fiscalização, cabe ao juízo da execução decidir sobre a adequação da imposição do uso da tornozeleira ao caso concreto, não estando na esfera de disponibilidade do apenado a escolha acerca do método de controle para cumprimento das condições do regime aplicado.
3. Agravo de execução penal desprovido.”
(
TRF-4
– EP 5007159-71.2021.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 19/05/2021). Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO DEFERIDA.
FALTA DE VAGAS. CONDENADO EM PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE AFASTAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LEGALIDADE DA MEDIDA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A manutenção do monitoramento eletrônico do Agravante que lhe permite relativa liberdade, sendo-lhe assegurado o livre exercício do trabalho, não me parece desarrazoada ou desproporcional, mormente em se considerando que o Paciente cumpre condenação à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto
, pela prática de crime de roubo.

2.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois o art. 146-B, inciso IV, da LEP autoriza expressamente o monitoramento eletrônico do custodiado, na hipótese de concessão de prisão domiciliar.

3. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
– AgRg no HC n. 544.894/PA, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/6/2020). Grifei.

Deveras, não se pode ignorar as críticas ao monitoramento eletrônico, dentre as principais, está a estigmatização do indivíduo monitorado, pois como o equipamento é facilmente percebido por terceiros, o condenado seria submetido a uma desnecessária exposição pública, afetando aspectos de sua vida social e profissional. Todavia, o fator estigmatizante, por si só, não justifica o abandono do sistema de vigilância.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n.º 56 e à vista do quanto disposto no art. 146-B da LEP, a ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime intermediário, autoriza a submissão do reeducando à prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica [
regime semiaberto harmonizado
], afinal, com vistas a minorar os efeitos da sua própria omissão, o Estado precisa buscar uma forma de fiscalizar o cumprimento da pena de maneira eficaz, não estando ao alvedrio do condenado escolher as condições que lhe sejam mais favoráveis, a menos que qualquer daquelas impostas esteja inviabilizando por completo a retomada da sua vida profissional, o que não é o caso.

A própria embargante admite que sua irresignação se lastreia em mero constrangimento em usar o equipamento, e como já decidiu este e. Tribunal de Justiça anteriormente, “
eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.
” (TJMT, N.U. 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Nesse sentido, inclusive, também já se manifestou a colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício,
verbis
:

“
A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada
, quando devidamente justificada a necessidade da medida
.
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019). Grifei.

A rigor, a ora embargante deveria estar cumprindo pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, sujeitando-se a trabalho dentro da unidade, a labor externo e/ou a realização de cursos profissionalizantes durante o dia, com retorno à unidade penitenciária no período noturno.

Todavia, conquanto condenada à uma pena considerável de oito anos de reclusão por crime equiparado a hediondo [tráfico de drogas], encontra-se albergada no conforto do seu lar, exercendo seu ofício de cabeleireira em salão da família, de modo que a condição ora hostilizada para cumprimento de sua pena revela-se medida mais adequada e eficaz, além de menos onerosa, quer do ponto de vista da economicidade do poder público – na medida em que diminui a superlotação carcerária, reduz a reincidência criminal e minora os custos para o Estado na execução da pena –, quer em relação às restrições à liberdade impostas à apenada, proporcionando-lhe condição mais digna de cumprimento de pena.

Aliás, sequer merece guarida a alegação de que o uso da tornozeleira eletrônica impede a recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma que o dispositivo gera, uma vez que o equipamento não precisa ficar à mostra, podendo ser usado sob as roupas, de modo a não ficar exposto. Ademais, “
a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença criminal
” (art. 1º, LEP) e não proporcionar alguma comodidade à condenada.

Apesar de ser de conhecimento notório o demérito da sociedade em relação aos apenados, não pode a reeducanda utilizar-se do preconceito de terceiros para justificar a imprescindibilidade da retirada de seu equipamento eletrônico: a uma, porque é dever do sentenciado se colocar à disposição da Justiça diante da prática de ato ilícito; a duas, porque a tornozeleira possui a estrita finalidade de assegurar o regular cumprimento da pena, não impondo qualquer limitação mais grave à ora embargante do que se estivesse reclusa adequadamente no regime semiaberto.

No caso, a manutenção do monitoramento eletrônico da embargante lhe permite relativa liberdade, sendo-lhe assegurado o livre exercício do trabalho e também a frequência a cursos ou o exercício de outra atividade autorizada pelo Juízo da Execução, de modo que não se afigura desarrazoada ou desproporcional.

Sobre o tema, pertinente colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO.
PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.1. "E assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado." (AgRg no REsp 1389152/RS, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013).

2.
É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. In casu,
as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. Ademais, a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Ordem denegada.”
(HC 383.654 /RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, jugado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017). Grifei.

Não verifico, pois, ilegalidade na concessão da prisão domiciliar com a cautelar de monitoramento eletrônico, bem dosando o interesse da reeducanda e a proteção da sociedade, sem impedir-se a reinserção social ou o desempenho de trabalho.

Por conseguinte,
não há como acolher os embargos para fazer prevalecer o voto vencido
, uma vez que os votos vencedores se apresentam em maior compasso com a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores e com o remansoso entendimento deste e. Sodalício estadual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos infringentes opostos por
CINDI DRIELI OLIVEIRA GRASIANI
, a
fim de
manter o voto condutor do v. acórdão não unânime
proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal no julgamento do agravo em execução penal (PJe) n.º 1005004-52.2022.8.11.0000.

É como voto.

VOTO REVISOR

Trata-se de embargos infringentes opostos por Cindi Drieli Oliveira Grasiani, no qual pretende a prevalência do voto vencido, prolatado no julgamento do Agravo de Execução, que reconheceu a desnecessidade do monitoramento eletrônico como condição de cumprimento da pena no regime semiaberto.

Em suas razões, assevera que: 1) a embargante cumpre pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, pois condenada pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006; 2) “
a utilização do monitoramento eletrônico causa um aumento no estigma já imposto na Apelante, pois ela trabalha de cabeleireira, serviço esse que existe muito contato com pessoas diferentes que a julgam quando a vê utilizando a tornozeleira eletrônica, muitas vezes perdendo serviços por conta desses julgamentos
” (sic); 3) “
não apresenta perigo para a sociedade e nem para o devido andamento do processo, sempre cumpriu com aquilo que foi imposto a ela e tem endereço fixo, assim como trabalho lícito, dessa forma caracterizando a desnecessidade do uso da tornozeleira eletrônica que causa à ela prejulgamentos desnecessários
” (sic) (Id. 143226194 - pág. 1-11).

No caso em análise, o pedido de retirada do equipamento foi indeferido na origem, nos seguintes termos:

Trata-se de executivo de pena em que a recuperanda foi condenada a uma Cindi Drieli Oliveira Grasiani reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/2006, oriunda do feito nº. 3882-27.2015.811.0045.

No movimento 12.10, a Defesa constituída pela recuperanda formulou pedido de retirada do equipamento de monitoramento eletrônico.

Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente (movimento 15.1).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Nesta Comarca o regime semiaberto é cumprido de forma diferenciada, ante a ausência de estabelecimento prisional adequado.

Nessa perspectiva, perfeitamente possível a fixação de condições pelo Juízo da Execução para o recolhimento domiciliar, dentre elas o monitoramento eletrônico
.

Nesses termos, segue o entendimento jurisprudencial:

[...]

Outrossim, o uso do equipamento de monitoramento eletrônico não impede que a recuperada continue participando de cursos e eventos relacionados com a sua profissão, ainda que fora desta cidade, desde que solicitado autorização previamente para este Juízo.

ISTO POSTO,
o pedido de retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, formulado indefiro pela Defesa da recuperanda no movimento 12.10. [...]
(Id. 121747964 - pág. 59-61) (sem destaque no original).

Não desconheço que,
excepcionalmente
, a monitoração eletrônica é admitida para fiscalizar as condições estabelecidas no regime semiaberto.

Todavia, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para estabelecer a imprescindibilidade da medida.

Conquanto a tornozeleira eletrônica constitua instrumento válido de vigilância, a escassez de equipamentos no Estado – que tem contrato limitado com a empresa fornecedora – recomenda a racionalização do seu uso, que deve mesmo ser reservado para situações
absolutamente indispensáveis
.

Não se mostra razoável concluir que a monitoração eletrônica é necessária a todos os reeducandos inseridos no regime semiaberto

O que estou a dizer é que a monitoração eletrônica não é nem e nem pode ser uma condição para o cumprimento do regime semiaberto, porque o Estado não dispõe de estabelecimento prisional adequado.

A imposição de condições, gerais, e/ou especiais, não deve ser seguida, necessariamente, da imposição de equipamento eletrônico como instrumento de fiscalização delas, que pode (e deveria) ser feita por outros meios menos aviltantes à dignidade humana, como visitas periódicas de agentes à residência ou trabalho do reeducando, por exemplo.

A colocação de tornozeleira eletrônica deve ficar reservada a situações excepcionais, devidamente justificadas, não podendo constituir regra geral.

Fixada essa premissa, não encontro fundamentos para manter a medida fiscalizatória imposta à embargante, que cumpre pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pois condenada pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2005.

Em 9-11-2021, ela foi intimada pelo juízo da execução quanto ao início de cumprimento da pena e, no dia seguinte, a tornozeleira eletrônica foi instalada (SEEU – movimentos 7.1 e 10).

No período, não há notícia que tenha descumprido as condições que lhe foram impostas.

A partir de maio de 2022, está certificado seu comparecimento mensal em juízo (SEEU – movimentos 57, 59, 65, 68, 91 e 92), e quando necessitou se ausentar da comarca para participar de curso profissionalizante requereu autorização do juízo (SEEU – movimento 36).

Essas circunstâncias põe à mostra que a embargante – há quase um ano sob monitoração eletrônica –, vem cumprindo rigorosamente as condições impostas, dando mostras da responsabilidade e compromisso com a Justiça Criminal.

Depois, a tornozeleira não pode acompanhar a reeducanda no cumprimento integral da pena simplesmente por não ter o Estado, por desídia própria, estabelecimentos para cumprimento de penas em regime semiaberto e aberto.

Um ano de monitoração é tempo bastante!

Não é ocioso registrar que sendo o Estando
também
desprovido de instalações para cumprimento de sentença em
regime aberto
, a prevalecer o entendimento combatido nestes embargos, a reeducanda amargará todo o cumprimento da pena com o anel eletrônico que simboliza, na nossa sociedade preconceituosa, o ferrete social de condenado.

Não podemos olvidar que entre a lei e a deficiência do Estado, está o homem, que não pode despir-se da sua dignidade, nem quando se lhe suprime temporariamente sua liberdade.

Além disso, no presente caso, nada indica que a embargante apresenta periculosidade diferenciada, especialmente porque os crimes pelos quais foi condenada não envolveram o uso de violência ou grave ameaça.

No contexto, a ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, por si só, não autoriza a imposição do monitoramento. Confira-se:

[...] A tornozeleira eletrônica não pode ser utilizada unicamente como meio de fiscalização das condições impostas ao reeducando no regime semiaberto, exigindo fundamentação concreta que justifique a imposição do uso do artefato. Precedentes
. (TJ/MT, N.U 1010966-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 21/08/2022).

[...] “A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.”
(TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000) (TJ/MT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Ademais, não se pode ignorar que o uso da tornozeleira eletrônica dificulta, sobremaneira, a ressocialização do reeducando e, mais ainda, sua reinserção ou permanência no mercado de trabalho, em razão do estigma existente em situações deste jaez, o que, no presente caso, é agravado pelo constante contato que exige a profissão de cabelereira, que é exercida pela embargante.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O monitoramento eletrônico se revela inadequado, quando impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família
. (TJ/MT, N.U 1009144-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

Com essas considerações, divergindo do entendimento adotado pelo relator,
dou provimento
aos embargos infringentes opostos por Cindi Drieli Oliveira Grasiani para que prevaleça o voto prolatado pelo primeiro vogal, Des. Paulo da Cunha, no julgamento do agravo de execução n. 1005004-52.2022.8.11.0000, que o proveu “
para
retirar a tornozeleira eletrônica, devendo comunicar o juízo da execução, qualquer ausência ou pedido de permissão para ausentar-se da comarca
” (sic) (Id. 140404664 - pág. 9).

É como voto.

VOTO REVISOR

Trata-se de embargos infringentes opostos por Cindi Drieli Oliveira Grasiani, no qual pretende a prevalência do voto vencido, prolatado no julgamento do Agravo de Execução, que reconheceu a desnecessidade do monitoramento eletrônico como condição de cumprimento da pena no regime semiaberto.

Em suas razões, assevera que: 1) a embargante cumpre pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, pois condenada pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006; 2) “
a utilização do monitoramento eletrônico causa um aumento no estigma já imposto na Apelante, pois ela trabalha de cabeleireira, serviço esse que existe muito contato com pessoas diferentes que a julgam quando a vê utilizando a tornozeleira eletrônica, muitas vezes perdendo serviços por conta desses julgamentos
” (sic); 3) “
não apresenta perigo para a sociedade e nem para o devido andamento do processo, sempre cumpriu com aquilo que foi imposto a ela e tem endereço fixo, assim como trabalho lícito, dessa forma caracterizando a desnecessidade do uso da tornozeleira eletrônica que causa à ela prejulgamentos desnecessários
” (sic) (Id. 143226194 - pág. 1-11).

No caso em análise, o pedido de retirada do equipamento foi indeferido na origem, nos seguintes termos:

Trata-se de executivo de pena em que a recuperanda foi condenada a uma Cindi Drieli Oliveira Grasiani reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/2006, oriunda do feito nº. 3882-27.2015.811.0045.

No movimento 12.10, a Defesa constituída pela recuperanda formulou pedido de retirada do equipamento de monitoramento eletrônico.

Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente (movimento 15.1).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Nesta Comarca o regime semiaberto é cumprido de forma diferenciada, ante a ausência de estabelecimento prisional adequado.

Nessa perspectiva, perfeitamente possível a fixação de condições pelo Juízo da Execução para o recolhimento domiciliar, dentre elas o monitoramento eletrônico
.

Nesses termos, segue o entendimento jurisprudencial:

[...]

Outrossim, o uso do equipamento de monitoramento eletrônico não impede que a recuperada continue participando de cursos e eventos relacionados com a sua profissão, ainda que fora desta cidade, desde que solicitado autorização previamente para este Juízo.

ISTO POSTO,
o pedido de retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, formulado indefiro pela Defesa da recuperanda no movimento 12.10. [...]
(Id. 121747964 - pág. 59-61) (sem destaque no original).

Não desconheço que,
excepcionalmente
, a monitoração eletrônica é admitida para fiscalizar as condições estabelecidas no regime semiaberto.

Todavia, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para estabelecer a imprescindibilidade da medida.

Conquanto a tornozeleira eletrônica constitua instrumento válido de vigilância, a escassez de equipamentos no Estado – que tem contrato limitado com a empresa fornecedora – recomenda a racionalização do seu uso, que deve mesmo ser reservado para situações
absolutamente indispensáveis
.

Não se mostra razoável concluir que a monitoração eletrônica é necessária a todos os reeducandos inseridos no regime semiaberto

O que estou a dizer é que a monitoração eletrônica não é nem e nem pode ser uma condição para o cumprimento do regime semiaberto, porque o Estado não dispõe de estabelecimento prisional adequado.

A imposição de condições, gerais, e/ou especiais, não deve ser seguida, necessariamente, da imposição de equipamento eletrônico como instrumento de fiscalização delas, que pode (e deveria) ser feita por outros meios menos aviltantes à dignidade humana, como visitas periódicas de agentes à residência ou trabalho do reeducando, por exemplo.

A colocação de tornozeleira eletrônica deve ficar reservada a situações excepcionais, devidamente justificadas, não podendo constituir regra geral.

Fixada essa premissa, não encontro fundamentos para manter a medida fiscalizatória imposta à embargante, que cumpre pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pois condenada pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2005.

Em 9-11-2021, ela foi intimada pelo juízo da execução quanto ao início de cumprimento da pena e, no dia seguinte, a tornozeleira eletrônica foi instalada (SEEU – movimentos 7.1 e 10).

No período, não há notícia que tenha descumprido as condições que lhe foram impostas.

A partir de maio de 2022, está certificado seu comparecimento mensal em juízo (SEEU – movimentos 57, 59, 65, 68, 91 e 92), e quando necessitou se ausentar da comarca para participar de curso profissionalizante requereu autorização do juízo (SEEU – movimento 36).

Essas circunstâncias põe à mostra que a embargante – há quase um ano sob monitoração eletrônica –, vem cumprindo rigorosamente as condições impostas, dando mostras da responsabilidade e compromisso com a Justiça Criminal.

Depois, a tornozeleira não pode acompanhar a reeducanda no cumprimento integral da pena simplesmente por não ter o Estado, por desídia própria, estabelecimentos para cumprimento de penas em regime semiaberto e aberto.

Um ano de monitoração é tempo bastante!

Não é ocioso registrar que sendo o Estando
também
desprovido de instalações para cumprimento de sentença em
regime aberto
, a prevalecer o entendimento combatido nestes embargos, a reeducanda amargará todo o cumprimento da pena com o anel eletrônico que simboliza, na nossa sociedade preconceituosa, o ferrete social de condenado.

Não podemos olvidar que entre a lei e a deficiência do Estado, está o homem, que não pode despir-se da sua dignidade, nem quando se lhe suprime temporariamente sua liberdade.

Além disso, no presente caso, nada indica que a embargante apresenta periculosidade diferenciada, especialmente porque os crimes pelos quais foi condenada não envolveram o uso de violência ou grave ameaça.

No contexto, a ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, por si só, não autoriza a imposição do monitoramento. Confira-se:

[...] A tornozeleira eletrônica não pode ser utilizada unicamente como meio de fiscalização das condições impostas ao reeducando no regime semiaberto, exigindo fundamentação concreta que justifique a imposição do uso do artefato. Precedentes
. (TJ/MT, N.U 1010966-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 21/08/2022).

[...] “A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.”
(TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000) (TJ/MT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Ademais, não se pode ignorar que o uso da tornozeleira eletrônica dificulta, sobremaneira, a ressocialização do reeducando e, mais ainda, sua reinserção ou permanência no mercado de trabalho, em razão do estigma existente em situações deste jaez, o que, no presente caso, é agravado pelo constante contato que exige a profissão de cabelereira, que é exercida pela embargante.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O monitoramento eletrônico se revela inadequado, quando impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família
. (TJ/MT, N.U 1009144-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

Com essas considerações, divergindo do entendimento adotado pelo relator,
dou provimento
aos embargos infringentes opostos por Cindi Drieli Oliveira Grasiani para que prevaleça o voto prolatado pelo primeiro vogal, Des. Paulo da Cunha, no julgamento do agravo de execução n. 1005004-52.2022.8.11.0000, que o proveu “
para
retirar a tornozeleira eletrônica, devendo comunicar o juízo da execução, qualquer ausência ou pedido de permissão para ausentar-se da comarca
” (sic) (Id. 140404664 - pág. 9).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022